Tribunal: TJPA
Processo: 0846549-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846549-38.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ONEIDE NORONHA LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LEI EM TESE. EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA. TEMA 553 STJ. VIOLAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu liminarmente o processo com resolução do mérito;

2-
Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública;

3-
No julgamento do Tema 553, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. Sob tal exegese, devem ser concretos os efeitos do fato negativo citado, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza;

4-
Tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausente na lei em tese. Portanto, deve ser desconstituída a sentença para afastar a prescrição e remeter o processo à origem, para o processamento e julgamento devidos;

5-
Apelação

conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 15582971) interposta por
MARIA ONEIDE NORONHA LIMA
em face de sentença (Id. 15582970) proferida nos autos da
Ação de Revisão de Proventos
proposta em face do INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), que
julgou liminarmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial e declarou prescrita a pretensão deduzida.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de prescrição do fundo de direito diante da ausência de negativa formal da Administração, e a aplicação da Súmula 85 do STJ diante da relação de trato sucessivo em contexto. Afirma seu direito adquirido ao pagamento referente à progressão horizontal porquanto vigente a lei de concessão no ato de sua aposentadoria. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 15582977), infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público (Id. 16496446) declinando de intervir fase à ausência de interesse social na lide.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.”

Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública.

Examino.

Acerca de pretensão de cumprimento de direitos reconhecidos contra a Fazenda Pública, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. É a inteligência formulada no julgamento do REsp 1251993/PR, representativo de controvérsia, cuja tese firmada assentou o Tema n° 553/STJ, cujo excerto transcrevo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO

ESTADO, AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL (ART. 1" DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART 206, § 3°, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(....)

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema; Rui Stoco {"Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7® Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado {"Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2® Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). {STJ - REsp 1251993/PR, Recurso Repetitivo, Tema n° 553, DJe de 19/12/14).”

Nesta hipótese, ainda que se trate de relação de trato sucessivo, acobertada pelo disposto no enunciado 85 da Súmula do STJ, que afasta a incidência da prescrição quinquenal, o evento expressamente supressor de direito ou vantagem conferido à autora impõe o termo inicial da contagem do prazo, dando azo ao lustro da prescrição do fundo de direito.

Exsurge, da lógica empregada na sentença, que a revogação da lei, que conferiu o direito ora pretendido, atuaria em igual sentido, dando ensejo à contagem da prescrição da pretensão deduzida.

Ocorre que a exegese evocada no Tema n° 553/STJ exige os efeitos concretos do fato negativo que inaugura a contagem da prescrição em relações de trato sucessivo, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza. Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido (STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM QUE DEIXOU DE SER PAGA A PARTIR DA APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado por servidora pública contra ato reputado ilegal que indeferiu a incorporação nos proventos de sua aposentadoria do valor correspondente ao título de Horas de Trabalho Coletivo (HTC), que era pago enquanto estava em atividade. 2. Ao julgar os embargos de declaração, o acórdão impugnado afastou a ocorrência de prescrição de fundo de direito, por entender tratar-se de caso de prescrição de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.
3. A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto.
Precedentes. 4. Hipótese diversa da analisada no Tema Repetitivo 1017, uma vez que ali se refere a verbas não pagas durante a atividade do servidor e, no caso dos autos a verba deixou de ser paga por ocasião da aposentadoria da agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que se verifique a ocorrência ou não da prescrição do fundo do direito. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1787078 SP 2020/0293614-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)” – Grifei.

Demais disso, tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausentes na lei em tese.

Neste sentido, deve ser reformada a sentença para rejeitar a prejudicial de prescrição suscitada pela defesa e adentrar o mérito da demanda.

Consigno que não incide a aplicação do §4º do art. 1013 do CPC, restando inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando a natureza liminar da sentença. Portanto, devem os autos serem remetidos ao juízo de origem para correspondentes processamento e julgamento.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para reformar a sentença e afastar a prescrição, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024